Tribunal: TJSP
Processo: 0012823-94.2016.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Embargos de Declaração. Pedido almejando o reconhecimento da prescrição intercorrente entre a denúncia e a sentença condenatória. Possibilidade. Prescrição é matéria de ordem pública. Sentença publicada em 27.01.2020, impondo ao apelante, menor, a pena de 2 ano de reclusão. Acordão confirmatório que reduziu a reprimenda ao montante de 1 ano e 4 meses de reclusão. Denúncia recebida em 18.11.2016.

Ementa:
Embargos de Declaração. Pedido almejando o reconhecimento da prescrição intercorrente entre a denúncia e a sentença condenatória. Possibilidade. Prescrição é matéria de ordem pública. Sentença publicada em 27.01.2020, impondo ao apelante, menor, a pena de 2 ano de reclusão. Acordão confirmatório que reduziu a reprimenda ao montante de 1 ano e 4 meses de reclusão. Denúncia recebida em 18.11.2016. Decurso de lapso superior a 2 anos. Operada prescrição da pretensão punitiva. Acolhido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0012823-94.2016.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado MIGUEL
NASCIMENTO DOS SANTOS, é embargado COLENDA 16a CÂMARA DA DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os presentes
embargos de declaração, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva e declarando extinta a punibilidade de MIGUEL NASCIMENTO DOS
SANTOS, nos termos do inciso V, do art. 109, do Código Penal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0012823-94.2016.8.26.0050/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0012823-94.2016.8.26.0050/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Ministério Público
Interessado: Miguel Nascimento dos Santos
VOTO No. 22.900
Embargos de Declaração. Pedido almejando o reconhecimento da
prescrição intercorrente entre a denúncia e a sentença
condenatória. Possibilidade. Prescrição é matéria de ordem
pública. Sentença publicada em 27.01.2020, impondo ao apelante,
menor, a pena de 2 ano de reclusão. Acordão confirmatório que
reduziu a reprimenda ao montante de 1 ano e 4 meses de reclusão.
Denúncia recebida em 18.11.2016. Decurso de lapso superior a 2
anos. Operada prescrição da pretensão punitiva. Acolhido.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pelo Ministério Público, contra v. acórdão proferido por esta C.
Câmara, nos autos da apelação no. 0012823-94.2016.8.26.0050, em
sessão de julgamento realizada em 28 de abril p. p., que deu parcial
provimento ao apelo defensivo interposto por MIGUEL NASCIMENTO
DOS SANTOS, apenas para reduzir sua reprimenda ao montante de 1
ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 6 dias-
multa, mantendo, no mais, a r. sentença atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Sustenta, em resumo, a ocorrência de
prescrição da pretensão punitiva entre a data do recebimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0012823-94.2016.8.26.0050/50000 -Voto no
3
denúncia e a sentença condenatória.
É o relatório.
Devidamente
apreciado,
os
embargos
comportam acolhimento, devendo ser reconhecida a prescrição da
pretensão punitiva.
A denúncia foi recebida em 18.11.2016 (fl. 60)
e, ao final da instrução, sobreveio a prolação de édito condenatório,
impondo 2 anos de reclusão ao interessado, cuja publicação anota a
data de 27.01.2020 (fl. 150).
Não obstante, em sede de apelação, a
mencionada reprimenda ainda foi reduzida ao montante de 1 ano e 4
meses de reclusão, conforme acórdão proferido por esta Relatoria (fls.
195/202), em 28.04.2020.
Com efeito, segundo disciplina o art. 109,
inciso V, do Código Penal, ocorre a prescrição em 4 anos, se o
máximo da pena é igual a um ano, ou, sendo superior não exceda a 2
anos.
Ocorre que, à época dos fatos, Miguel era
menor de 21 anos (vide qualificação - fl. 16), assim implicando
redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do
disciplinado pelo art. 115 do Código Penal, operando-se, portanto, em
2 anos.
No caso em apreço, resta inequívoco o
decurso de lapso superior, porquanto entre o recebimento da
denúncia e a publicação da sentença, denotam-se decorridos 3 anos
e 2 meses, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva em favor do interessado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0012823-94.2016.8.26.0050/50000 -Voto no
4
Ante o exposto, meu voto é pelo acolhimento
dos presentes embargos de declaração, reconhecendo a ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva e declarando extinta a
punibilidade de MIGUEL NASCIMENTO DOS SANTOS, nos termos
do inciso V, do art. 109, do Código Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator